Tribunal: TJDFT
Processo: 0710802-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710802-46.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: ANA LÍGIA SARMENTO PORTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. NULIDADE. CONTRATO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA No 297 DO STJ. DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO. SÚMULA No 159 DO STF. ENTENDIMENTO FIRME NO STJ. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com instituições financeiras (STJ, Súmula no 297). 2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3. A instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de sua falha na prestação dos serviços, inclusive, aqueles praticados pelos seus prepostos com informação insuficiente ou inadequada. O contrato deve ser anulado, a cobrança extinta e as partes devem retornar ao status quo ante. 4. Embora tenha sido demonstrada a falha na prestação do serviço e seja compreensível os aborrecimentos e transtornos decorrentes, o consumidor não juntou provas de que sofreu danos aptos à reparação pretendida. Seu nome não foi negativado, não há provas de cobranças inoportunas nem foi comprovada, minimamente, qualquer das situações previstas no caput do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 5. “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 [atual art. 940] do Código Civil.” (STF, Súmula no 159). 6. “A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese, tornando imperiosa a determinação de que a repetição se dê de forma simples. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal. Aplicação da Súmula 83/STJ.” [...] (AgRg no AREsp 606.522/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016).” 7. Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil. 8. Sem os requisitos legais, a devolução do indébito, quando houver cobrança irregular, deve ocorrer de forma simples. 9. Os fatos narrados na petição inicial não passam de dissabores, que se revelam insuficientes à configuração do dano moral indenizável. Precedentes deste Tribunal. 10. A teoria do desvio produtivo é aplicada quando o consumidor sofre desfalque desproporcional do seu tempo, ultrapassando os contratempos normais da vida cotidiana. Ausente provas dessa desproporcionalidade, não há como indenizar. 11. A condenação ao pagamento de multa de 1% por litigância de má-fé é proporcional ao ato praticado pelo réu, consubstanciado na apresentação de contestação dissociada dos autos. 12. A quantidade de pedidos e o êxito obtido fazem parte da análise da sucumbência. Por isso, a procedência parcial dos pedidos iniciais constitui sucumbência recíproca e enseja o rateio do ônus sucumbencial, observada a proporção de sucesso ou insucesso. 13. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 104, 188, caput e inciso I, 422 e 927, todos do Código Civil, 12, 14 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, 411, inciso II, 439, 440 e 441, todos do Código de Processo Civil, porque: a) a recorrida renegociou livremente seus empréstimos e essa operação foi confirmada por contato telefônico e eletronicamente, e não pode se eximir das respectivas obrigações contratuais; b) não tendo praticado qualquer ato ilícito, é inviável o reconhecimento da responsabilidade objetiva no caso concreto e muito menos a procedência dos pedidos iniciais; c) são legais as provas eletrônicas, consubstanciadas nas telas do sistema interno do banco. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 411, inciso II, 439, 440 e 441, todos do CPC. Isso porque a suposta legalidade das provas eletrônicas (reprodução de telas do sistema do banco) não foi objeto de exame e discussão pela turma julgadora, muito menos em sede de embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1167004/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/6/2021. Melhor sorte não colhem as defendidas ofensas aos artigos 104, 188, caput e inciso I, 422 e 927, todos do CCB, 12, 14 e 54, todos do CDC, haja vista que a turma julgadora concluiu que a instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de sua falha na prestação dos serviços, inclusive aquela decorrente da informação insuficiente ou inadequada de seus prepostos. Ocorre que, para contrariar o raciocínio que anulou o contrato e extinguiu a cobrança, é indispensável reapreciar conteúdo contratual e fático-probatório, providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015